Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709837-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: OSMAR SOARES DOS ANJOS, GLEIDE MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, IZENELSON GOMES MENDES, ROBERTO VILAS BOAS DE ANDRADE, RAFAEL DE SOUZA GODINHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSMAR SOARES DOS ANJOS e GLEIDE MARIA DA SILVA SOARES, no qual pretendem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão dos atos de venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024, anexo no 20 nos autos de origem e do imóvel de no 839452-0, item 9, do Edital de Licitação no 07/2024, anexo no 22. Preliminarmente a análise das demais questões, intime-se a Terracap para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve a homologação da licitação e escrituração referente ao imóvel de no 839452-0, item 9, do Edital de Licitação no 07/2024. Em seguida, no mesmo prazo, manifeste-se a parte agravante, especialmente quanto aos documentos juntados no ID 71822276, devendo também se pronunciar sobre a eventual perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que o cerne da controvérsia (anulação da arrematação) seguirá em discussão nos autos originários, ao passo que, neste recurso, discute-se apenas a suspensão dos atos de venda. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator